Tribunal: TJBA
Processo: 8006035-11.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006035-11.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR ARBITRADO QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. sentença mantida. Apel
AÇÃO
CONHECID
A
E DESPROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006035-11.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.